Tribunal: TJSP
Processo: 1008144-63.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 2. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária. 5. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar a verba honorária, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008144-63.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ELEKTRO
REDES S.A., é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso
por maioria de votos, vencido o relator sorteado, com declaração de voto. O 2o juiz redigirá o
acórdão.", de conformidade com o voto do Relator desginado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN, vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON
DE ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1008144-63.2019.8.26.0362
Comarca:
Mogi-Guaçu - 3a Vara Cível
Juiz:
Fernando Colhado Mendes
Apelante:
Elektro Redes S/A
Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE
DE
CONTRATO DE SEGURO. “RAMO COMPREENSIVO
RESIDENCIAL”.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA SUB-ROGADA. DESCARGA/OSCILAÇÃO
DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO
RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor do segurado, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional para a propositura da
ação condenatória ao pagamento de indenização por danos
decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa
do Consumidor. 3. A prova produzida não possibilita afirmar
a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do imóvel segurado, de onde decorre a
responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados,
pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 4. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas
(raios),
não
propiciam
isenção
de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária. 5. Por força do que
estabelece o artigo 85, § 11 do CPC, diante do resultado deste
julgamento, impõe-se elevar a verba honorária, fixando-a em
15% sobre o valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.789
Visto.
1. Trata-se de ação de ressarcimento de danos
decorrentes de contrato de seguro proposta por PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de ELEKTRO REDES
S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
3.439,00, a ser atualizada desde a data do desembolso e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, afora as despesas
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, apela a vencida alegando a ocorrência de
prescrição, na medida em que a propositura da demanda ocorreu após o
decurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código
Civil. Também objetiva a inversão do resultado sob a alegação, em
síntese, de que a teoria da responsabilidade civil objetiva da
Administração, prevista no artigo 37, § 6o, da CF, não é de natureza
absoluta, de modo que se faz necessária a prova do nexo de causalidade
e do cumprimento dos requisitos previstos na Resolução Normativa
414/2010 da ANEEL, o que não se verifica na hipótese, na medida em
que não foi observado o procedimento para solicitação de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo, possibilitando a esta apelante a apuração dos fatos logo
após o ocorrido, com o direito de vistoria nos equipamentos atingidos.
Enfatiza que a seguradora não os disponibilizou para tanto, impedindo o
exercício do contraditório. Não existe nexo causal entre sua conduta e os
danos experimentados, diante da ausência de prova de que a sobrecarga
elétrica foi causada por vício no fornecimento do serviço, reputando
unilaterais os documentos apresentados. Prossegue, afirmando que,
conforme demonstra o sistema interno, não houve perturbação no
sistema elétrico relacionado à unidade consumidora em questão na data
indicada. Também pondera que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é limitada apenas ao ponto de energia, sendo
responsabilidade do consumidor proteger e conservar a fiação interna do
imóvel, em conformidade com a Resolução Normativa. Não há, ademais,
fundamento para cogitar de responsabilidade objetiva, nem para a
incidência da lei consumerista, pois a demandante, na qualidade de
seguradora, não se enquadra no conceito de consumidor e, por via de
consequência, inexiste a possibilidade de inversão do ônus da prova;
ressaltando que a situação configura caso fortuito ou força maior.
Impugna, por fim, o laudo apresentado para comprovar a ocorrência e o
alcance dos alegados danos, assinalando que se trata de documento
unilateral e inconclusivo.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido, com pedido de majoração da verba honorária,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam o
imóvel segurado, em virtude de oscilação de tensão na rede de energia
elétrica. Afirma que, cumprido o contrato de seguro, pagou à beneficiária
o valor da prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela
ocorrência do evento, pretende obter dela a reparação devida.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Gisele Aparecida de Godoi para
garantia, entre outros, de danos elétricos em seu estabelecimento
localizado na Chácara Sebastião Vaz de Lima, no 1, Recanto dos
Califórnia, Estiva Gerbi/SP. Ocorre que, em 15 de fevereiro de 2016, a
unidade consumidora foi afetada por distúrbio/sobrecarga de energia
elétrica, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré,
situação que causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos que
guarneciam o aludido imóvel segurado. Empresa especializada, após
avaliação, emitiu o parecer técnico, concluindo que, a falha no
fornecimento da energia elétrica permitiu que o imóvel segurado sofresse
danos elétricos em seus equipamentos, e esse fato ensejou a
necessidade de reparos e substituições. A prestação securitária foi
efetivamente paga ao beneficiário, alcançando o montante de R$
3.439,00 já com a necessária dedução do valor alusivo a franquia
contratada.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalente ao desembolso que efetuou em razão da cobertura
securitária havida.
A
concessionária
ré,
ao
se
defender,
sustentou,
essencialmente, impossibilidade jurídica do pedido, por falta de
comprovante do pagamento realizado ao segurado, e a ocorrência de
prescrição trienal. Quanto ao mais, alegou a inviabilidade do
ressarcimento de danos elétricos pretendido pela autora, ante a ausência
de prévia instauração de procedimento administrativo e da
disponibilização dos equipamentos para a necessária vistoria/inspeção,
em manifesta inobservância do procedimento previsto na aludida
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Alegou, ao mesmo tempo, a
ausência de relação de causalidade e de responsabilidade pelos danos.
Não há, ademais, fundamento para aplicação da responsabilidade
objetiva, nem a incidência da lei consumerista e, por fim, impugnou a
documentação apresentada para comprovar a ocorrência dos danos
apontados.
A r. sentença, reconhecendo o nexo de causalidade entre
a conduta da ré e o dano apontado, além da ausência de causa
excludente de sua responsabilidade, julgou procedente o pedido.
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois ocorridos em razão de descarga elétrica
decorrente da queda de raios em dia de tempestade e não por vício na
prestação de serviços, acolhendo o recurso, para, assim, julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente o pedido.
Evidentemente se está diante de uma situação regida pelo
Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-
rogou nos direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo
786 do Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis
quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da
disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo,
impõe-se
reconhecer
que
a
responsabilidade da ré é objetiva e, nessa perspectiva, cabe à
concessionária o ônus da demonstração do fato extintivo, ou seja, de que
o segurado/consumidor foi negligente quanto à adoção dos cuidados
necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados à apólice de seguro, laudos técnicos, e
comprovantes de pagamentos alusivos aos consertos e substituições de
componentes (fls. 27/95). Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de alteração de energia elétrica ou atmosférica; descarga
elétrica (raio) (fls. 51 e 53). E a respeito desse ponto houve impugnação na
defesa, sem, contudo, suficiente demonstração em contrário, valendo
ponderar que o laudo técnico apresentado não se mostra apto para esse
fim, na medida em que a sua conclusão foi baseada, tão somente, nas
informações obtidas através dos sistemas internos da concessionária;
portanto, desprovido da necessária força probante (fls. 280/284).
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que o
consumidor/usuário segurado não atendeu ao disposto na Resolução no
414/2010,
cuja
inobservância
determinaria
a
exclusão
de
responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, como ocorre
em determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO. ” 4
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art.
6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento
de danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado. Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em
razão dos prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia
elétrica, que danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária
que responde pela imperfeita prestação de seus serviços,
independentemente de culpa. Relatórios técnicos demonstrando o
dano, não impugnados eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO
NEGADO” 9
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
9 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 10 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 11 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
10 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.
11 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte” 12.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe cabia
(CPC-2015, artigo 373, II), prevalece íntegra a sua responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe responder perante o
consumidor pelas consequências desse comportamento, até porque tem
a obrigação de adotar as providências necessárias para afastar o tipo de
risco e problema vivenciados pelos usuários dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa do titular da unidade consumidora (segurado), não há
como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise com
base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance não foi objeto de questionamento específico, e se encontra bem
representado pelos documentos encartados, sem apresentação de
12 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer elementos que permitam colocar em dúvida o seu conteúdo,
observando-se, ainda, que esse resultado já considerou a necessária
dedução do valor alusivo à franquia contratada.
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, não comporta acolhimento o
inconformismo, devendo prevalecer a r. sentença tal como lançada.
Diante desse resultado, à luz do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, impõe-se readequar o arbitramento da verba honorária
para remunerar a atividade recursal acrescida. Nessa perspectiva, eleva-
se o respectivo montante a 15% do valor atualizado da condenação.
3. Ante o exposto, com essa observação, nego provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008144-63.2019.8.26.0362
Apelante : ELEKTRO REDES S/A
Apelada
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Comarca : Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Juiz (a)
: Fernando Colhado Mendes
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.284
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO
ART. 373, I DO CPC
AÇÃO
IMPROCEDENTE
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes ao seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré,
concessionária de serviço público (prestação de serviços
de energia elétrica), pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. “In casu”, nos sinistros reportados e que
deram origem ao pagamento de indenização securitária,
não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC,
que os danos nos equipamentos da segurada tiveram
como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é
responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de
rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra ELEKTRO REDES S/A julgada
procedente pela r. sentença de fls. 543/544, cujo relatório se adota, para
condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.439,00, corrigido desde o
desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% a partir da citação.
Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformada, apela a ré às fls. 546/562, almejando a reforma da
r. sentença. Sustenta, em síntese, não haver comprovação do nexo de
causalidade entre o dano e a responsabilidade da concessionária ré. Diz
ainda que o laudo técnico apresentado pela autora não traz informações
precisas a respeito do método utilizado para afirmar que a queima dos
aparelhos de propriedade da segurada ocorreu em virtude de tensão de
energia derivada da rede elétrica da apelante. Afirma ainda que não foi
dada oportunidade para que efetuasse perícia nos bens danificados, tendo
sido ofendido seu direito ao contraditório. Aduz que na data apontada na
inicial não há registro a respeito de qualquer ocorrência relativa a
perturbação de tensão elétrica no endereço mencionado.
Contrarrazões às fls. 566/583.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso na residência da
segurada Gisele Aparecida de Godói, que com a autora celebrou contrato
de seguro na modalidade compreensivo residencial habitual, apólice no
0114.77.24.019-5 (fls. 45/46).
Alegou a autora que referida segurada, em 15.02.2016, foi vítima
de distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela ré, ora apelante, disso resultando em danos em equipamentos eletro
eletrônicos que guarneciam a residência, fato que deu causa ao pagamento,
pela autora, do total de R$ 3.439,00.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.
Com efeito, a seguradora fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em laudo de sinistro de ramos elementares de fls. 49 e laudos
técnicos e orçamentos de fls. 51/54.
Foi apresentado pela autora o relatório de sinistro simplificado
de fls. 55/60, além do demonstrativo de pagamento de indenização à
segurada de fls. 61.
O laudo de sinistro de fls. 49 contém informação dada pela
segurada que declarou a ocorrência de forte chuva e queda de raio na data
mencionada, tendo a descarga elétrica atingido também o telhado de sua
residência.
Na apuração da ocorrência de fls. 93, há relato da segurada e seu
marido, que informaram que na data do sinistro, houve temporal, fortes
ventos e descargas atmosféricas que causaram danos em telhados,
coberturas, câmeras de segurança e televisor.
Bem por isso, a meu ver, resta incontroverso que a queima dos
equipamentos eletroeletrônicos da segurada se deu por descargas
atmosféricas (raios) ocorridos em temporal na data dos fatos, conforme
descrições acima mencionadas, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393 do C.C.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade da ré pelos danos causados nos equipamentos dos
segurados, posto que provocados por descarga elétrica decorrente de
raios em dias de tempestade, assim como descrito na documentação
relativa ao sinistro produzida pela apelada. Ainda que o seguro acobertasse
tais danos e, por conseguinte, devesse a seguradora pagar a indenização
nos termos do contrato, não pode a empresa ré responder por eles.
Ademais, ressalte-se que inexiste avaliação outra que não aquela
realizada pelas empresas que forneceram orçamentos e realizaram os
reparos, além de não haver qualquer registro de que houve interrupção no
fornecimento de energia nas datas apontadas na inicial, nem mesmo antes
dos eventos.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, os atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido. A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), de rigor a reforma da
r. sentença, para julgar improcedente o pedido, invertidos os ônus de
sucumbência, e majorados os honorários para 12% sobre o valor da causa
atualizado, pelo art. 85, §11o do CPC.
Posto isto, em julgamento estendido, dou provimento ao recurso,
nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
1232A891
17
22
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
123FA43B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008144-63.2019.8.26.0362 e o código de confirmação da tabela acima.